Tribunal: TJSP
Processo: 0050011-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - ORDEM DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FORÇA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO TEMA 810 - IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTRIBUÍDO EM TRIBUNAL INCOMPETENTE - VINDA EXTEMPORÂNEA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO.
"No caso concreto, tratando-se de decisão proferida em sede de ação acidentária, a competência para a apreciação do recurso interposto é do Tribunal de

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - ORDEM DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FORÇA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO TEMA 810 - IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTRIBUÍDO EM TRIBUNAL INCOMPETENTE - VINDA EXTEMPORÂNEA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO.
"No caso concreto, tratando-se de decisão proferida em sede de ação acidentária, a competência para a apreciação do recurso interposto é do Tribunal de Justiça. Se o protocolo no Tribunal competente se der a destempo, ante a distribuição equivocada em Corte diversa, descabe o conhecimento por força da extemporaneidade verificada".